Tribunal: CARF
Processo: 10650.000424/2004-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.000424/2004-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.249 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 150,
§4o DO CTN. FATO GERADOR
O imposto de renda pessoa jurídica apurado com base no lucro presumido
trimestral, com pagamento de imposto, se insere no rol dos lançamentos por
homologação, com contagem de prazo decadencial nos termos do art. 150, §
4o, do CTN. Para efeito dessa contagem considera-se ocorrido o fato gerador
no último dia do respectivo trimestre

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de retorno de processo administrativo após julgamento de Recurso
Especial, em 09/07/2019, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (―CSRF‖) deste Conselho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.000424/2004-13
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000424/2004-13

Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖), no qual ficou consignado o seguinte (fls. 1061 do
e-processo):
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE. A
decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), André Mendes de
Moura e Adriana Gomes Rêgo, que não conheceram do recurso. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial para reconhecer a
existência de omissão no acórdão recorrido acerca da ocorrência de decadência,
com retorno dos autos ao colegiado de origem.
De modo a contextualizar os fatos analisados pela CSRF, transcreve-se o relatório
constante do acórdão em questão (fls. 1062/1063 do e-processo):
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO LTDA ("Contribuinte", e-fls. 628/887) em face da decisão
proferida no Acórdão no 103-22.649 (e-fls. 591/599), na sessão de 22 de setembro de
2006, no qual o Colegiado decidiu negar provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS -
TRIBUTAÇÃO - Submetem-se à Incidência tributária os resultados obtidos pela
sociedade de cooperativa de serviços médicos na prática de atos não cooperativos, tais
como o encaminhamento de usuários do plano de saúde a terceiros não associados.
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS - RECEITAS DE INTERCÂMBIO -
TRIBUTAÇÃO - As receitas de Intercâmbio, classificadas como "Outras Receitas
Operacionais", integram a receita bruta para fins de determinação do lucro presumido
e, consequentemente, do IRPJ.
Recurso improvido.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurado nos
trimestres do ano-calendário 1999 a partir da constatação de resultados excluídos do
conceito de ato cooperativo. A autoridade julgadora de 1a instância considerou
procedente o lançamento (e-fls. 526/540). O Colegiado a quo, por sua vez, também
negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 591/599).
Cientificada em 22/11/2006 (e-fls. 602), a Contribuinte opôs embargos (e-fls. 606/618)
que foram rejeitados conforme despacho às e-fls. 619/622.
Cientificada da rejeição dos embargos em 31/05/2007 (e-fl. 626), a Contribuinte
interpôs recurso especial em 15/06/2007 (e-fls. 628/887) que não teve seguimento
conforme despacho às e-fls. 888/893. Ciente desta decisão em 06/09/2007 (e-fl. 895), a
Contribuinte interpôs agravo em 14/09/2007 (e-fls. 900/913), submetido a sucessivos
sorteios e, ao final apreciado pela Conselheira Adriana Gomes Rêgo que, com a
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000424/2004-13

concordância do Presidente do CARF, o acolheu exclusivamente quanto à
necessidade dos órgãos julgadores se pronunciarem, de ofício, sobre o instituto da
decadência (e-fls. 920/924)
Quanto a este ponto, aduziu a Contribuinte em seu recurso especial que, contrariando o
entendimento das demais Câmaras do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, entendeu o r. acórdão recorrido pela impossibilidade de conhecimento da
matéria referente à decadência, uma vez que a Recorrente não a teria alegado nas
Razões do Recurso Voluntário. Em sentido diverso seriam os Acórdãos no 106-14.830 e
101-95.089), de modo que deveria ser reconhecida a nulidade parcial do Auto de
Infração, face à decadência do direito da Fazenda Pública lançar o crédito fiscal
referente às competências anteriores a março de 99, eis que passados 05 (cinco) anos da
data da ocorrência do pretenso fato gerador do imposto e a notificação do lançamento,
que se deu em 31 de março de 2004, tal qual prevê o artigo 150, § 4 o do CTN, em se
tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, como é o Imposto de
Renda.
A recorrente citou outros julgados administrativos em favor da aplicação do art. 150,
§4o do CTN para contagem do prazo decadencial e acrescentou:
De se salientar que, a despeito da fiscalização, confirmada pelas decisões
administrativas, ter se posicionado pela inocorrência da decadência do imposto
discutido, uma vez que a Recorrente apuraria o seu lucro tributável trimestralmente,
tendo sido notificada no último dia do primeiro trimestre de 1999 (31/03), tem-se que
tal sistemática não se aplica à hipótese em questão.
Isso porque, a Recorrente optou, naquele exercício, pela apuração do IRPJ pelo lucro
presumido e esse não comporta apuração trimestral (típico do lucro lucro), mas sim
mensal, eis que calculado com fulcro na aplicação de percentual sobre a receita obtida
a cada competência.
Logo, merece a Recorrente ter reconhecida ex-officio a decadência em relação às
competências anteriores a março de 99, o que, desde logo, requer a V. Sas., suprindo-
se a omissão apontada.
Do exame do agravo extrai-se:
Em relação ao primeiro ponto (reconhecimento de ofício da decadência), trouxe como
paradigma os acórdãos 106-14830 e 101-95.089, de outras Câmaras e não reformados
pela CSRF.
Contudo, entendeu o então Presidente da Terceira Câmara, ao fazer o juízo de
admissibilidade do recurso, que inexistia a divergência apontada pela recorrente, vez
que a Câmara a quo deixou claro em seu voto condutor que não analisava a questão da
decadência porque a contribuinte silenciou, quando do recurso voluntário, quanto à
matéria que, aliás, argumentara quando da impugnação, mas que foi rejeitada pela
decisão de primeira instância.
No entanto, ouso divergir do Presidente da Terceira Câmara por entender que, restou,
sim, demonstrada a divergência jurisprudencial. É que os acórdãos paradigmas
manifestaram-se no sentido de que, ainda que não alegada a decadência pelo sujeito
passivo, em razão do princípio da legalidade e da verdade material, esta deve ser
declarada em sede de julgamento. A contrario sensu, o acórdão ora guerreado
entendeu que, como a contribuinte não alegou a decadência do recurso voluntário, ela
estaria conformada com a decisão de primeira instância e não a suscitou de ofício.
Portanto, neste ponto, acolho o agravo.
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000424/2004-13

Cientificada em 16/06/2009 (e-fls. 925/926), a PGFN restituiu os autos sem
contrarrazões em 18/06/2009 (e-fls. 927/928).
Os autos retornaram à origem, sendo a Contribuinte cientificada do exame de
admissibilidade em 29/07/2009 (e-fl. 930), com subsequente oposição de embargos de
declaração (e-fls. 931/962), os quais não foram conhecidos conforme despacho de e-fl.
964, cientificado à Contribuinte em 16/10/2009 (e-fl. 966).
Comunicado de pedido de desistência apresentado pela Contribuinte, o CARF restituiu
os autos à origem, que providenciou a transferência de parte do crédito tributário para
outro processo, com exceção daquela referente à decadência do direito do Fisco Federal
exigir o IRPJ sobre a competência de 03/1999, eis que decaída (e-fl. 968/1007).
Como se percebe, apenas se encontra pendente de julgamento no momento a
análise da decadência do direito de o Fisco Federal exigir o IRPJ sobre a competência de
03/1999, argumento este levantado em sede de Embargos de Declaração, nos seguintes termos
(fls. 608/611 do e-processo):
III. Das Razões para Provimento dos Embargos de Declaração
III. 1. Da Decadência - Necessidade de Reconhecimento de Ofício
Ao analisar as razões da Embargante postas no Recurso Voluntário, o acórdão recorrido
não adentrou na questão envolvendo a decadência do direito fiscal em realizar o
lançamento após decorridos 05 anos do fato gerador e da respectiva notificação do
lançamento, matéria que deve ser conhecida de ofício, não prescindindo da alegação
pelo contribuinte. E isso decorre da nulidade absoluta que permeia o tema da
decadência.
Aliás, a jurisprudência deste Conselho de Contribuintes é firme nesse sentido, conforme
atestam as seguintes decisões, prestigiando os princípios da legalidade e da verdade
material:
―IRPF - DECADÊNCIA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - Tendo em vista que o
procedimento administrativo tributário se pauta pela legalidade e pela verdade
material, ainda que não alegada pelo contribuinte a decadência deve ser declarada em
sede de julgamento. Decadência acolhida." (Número do Recurso: 142659, Número do
Processo: 10845.000780/00-19, Data da Sessão: 10/08/2005, Relator: Roberta de
Azeredo Ferreira Pagetti. Decisão: Acórdão 106-14830")
"DECADÊNCIA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - Tendo em vista que o
procedimento administrativo tributário se pauta pela legalidade e pela verdade
material, ainda que não alegada pelo contribuinte a decadência deve ser declarada em
sede de julgamento.
IRPF - PROVA - Não logrando o contribuinte comprovar seus alegados, ou sequer
contestar a autuação, o lançamento de oficio é de ser mantido. Preliminar de
decadência acolhida. Recurso negado." (Número do Recurso: 131897, Número do
Processo: 11080.006810/2001-32, Data da Sessão: 29/01/2003, Relator: Edison Carlos
Fernandes, Decisão: Acórdão 106-13159)
"NORMAS PROCESSUAIS. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
PRAZO. A decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário,
uma vez ocorrida, é insanável e deve ser reconhecida de ofício, independentemente do
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000424/2004-13

pedido do interessado. A decadência dos tributos lançados por homologação, uma vez
havendo antecipação de pagamento, é de cinco anos a contar da data da ocorrência do
fato gerador (CTN, art. 150, § 4o). Precedentes. Primeira Seção do STJ (EREsp n°
101.407/SP). INCONSTITUCIONALIDADE. Compete ao Poder Judiciário apreciar
as arguições de inconstitucionalidade das leis, sendo defeso à esfera administrativa
apreciar tal matéria. PIS. LANÇAMENTO DE OFICIO. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, não
merecendo reparos se procedida nos exatos termos da legislação de regência. Recurso
provido em parte. " (Número do Recurso: 125877, Número do Processo:
10280.005455/2001-65, Data da Sessão: 15/03/2005, Relator: Gustavo Vieira de Melo
Monteiro, Decisão: ACÓRDÃO 201-78275)
"DECADÊNCIA - EX-OFFÍCIO - Sendo a decadência e a homologação tácita
hipótese de extinção da obrigação tributária principal, seu reconhecimento no
processo deve ser feito de ofício pela autoridade administrativa, independentemente
de pedido do sujeito passivo, em respeito ao princípio da estrita legalidade e da
moralidade administrativa. IRPJ- LUCRO ARBITRADO -AUSÊNCIA DE
ESCRITURAÇÃO - A lei autoriza o Fisco a fixar os lucros tributáveis, mediante
arbitramento, quando o contribuinte não dispõe de escrita regular, de acordo com as
leis fiscais e comerciais. O arbitramento é critério de apuração do lucro tributável,
diante da impossibilidade de aferição, segundo o critério do lucro real, da empresa
fiscalizada, por desobediência de forma. CSLL — LANÇAMENTO REFLEXO - A
solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-
se, no que couber ao lançamento decorrente, quando não houver fatos ou argumentos
novos a ensejar conclusão diversa." (Número do Recurso: 138236, Número do
Processo: 10480.006169/200322, Data da Sessão: 07/07/2005, Relator: Valmir Sandri,
Decisão: Acórdão 10195089)
"IRPJ-DECADÊNCIA EM RELAÇÃO AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS
HÁ
MAIS
DE
CINCO
ANOS
DA
DATA
DA
NOTIFICAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE - APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 150, § 4o, E 173 DO
CTN - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IRPJ - LUCRO PRESUMIDO ADOÇÃO
DE BASE DE CÁLCULO ERRÔNEA - PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO -
DECONSIDERAÇÃO DO ABATIMENTO DOS VALORES DO IRRF POR SE
REFERIREM A PERÍODOS POSTERIORES - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
"
(Número
do
Recurso:
143767,
Número
do
Processo:
10865.000908/2001-96, Data da Sessão: 06/07/2005, Relator: Hugo Correia Sotero,
Decisão: Acórdão 107-08146)
Assim, há que ser reconhecida por V. Sas. a nulidade parcial do Auto de Infração, face a
decadência do direito da Fazenda Pública lançar o crédito fiscal referente às
competências anteriores a 31/03/99, eis que passados 05 (cinco) anos da data da
ocorrência do pretenso fato gerador do imposto e a notificação do lançamento, que se
deu em 31/03/2004, tal qual prevê o art. 150, § 4o do CTN, em se tratando de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, como é o IRPJ.
Tenha-se que a jurisprudência deste Primeiro Conselho de Contribuintes é uníssona
nesse sentido, alertando que "os tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
amoldam-se à sistemática de lançamento por homologação, prevista no art. 150 do
CTN, hipótese em que o prazo decadencial tem como termo inicial a data da ocorrência
do fato gerador". Observe-se:
"IRPJ - IRRF - DECADÊNCIA - O Imposto de Renda Pessoa Jurídica, tributo cuja
legislação prevê a antecipação de pagamento sem prévio exame do Fisco, está adstrito
à sistemática de lançamento dita por homologação, na qual a contagem da decadência
do prazo para lançamento, cinco anos, tem como termo inicial a data da ocorrência do
fato gerador (art. 150 parágrafo 4o do CTN). No caso de dolo, fraude ou simulação
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000424/2004-13

desloca-se esta regência para o art. 173, I do CTN que prevê como termo inicial do
prazo de decadência o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. " (Io CCMF, Processo: 13807.010344/00-58, Data da
Sessão: 29/01/2003, Relator: Nelson Lósso Filho, Acórdão 108-07261)
"IRPJ - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA - O imposto de renda pessoa jurídica se submete ao
lançamento por homologação, eis que é de iniciativa do contribuinte a atividade de
determinar a obrigação tributária, a matéria tributável, o cálculo do imposto e
pagamento do quantum devido, independente de notificação, sob condição resolutoria
de ulterior homologação. Como o lançamento foi efetuado em 21/12/98, procede a
decadência argüida em relação ao período de junho de 1992, pois o prazo para a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário, a teor do disposto no art. 150, par. 4o,
do CTN, expira após cinco anos contados da data da ocorrência do fato gerador. (Io
CCMF, Processo: 10980.015724/98-01, Data da Sessão: 06/12/2001, Relator:
Natanael Martins, Acórdão 107-06490)
Na mesma linha: Processo n° 16327.000837/99-74, Data da Sessão: 05/12/2000, Rei.
Sebastião Rodrigues Cabral, Acórdão 101-93300, Processo: 13807.010344/0058, Data
da Sessão: 29/01/2003, Relator: Nelson Lósso Filho, Acórdão 108-07261, Processo:
10980.009877/00-15, Data da Sessão: 21/08/2002, Relator: Nelson Mallmann, Acórdão
104-18882, Processo: 10980.015724/98-01, Data da Sessão: 06/12/2001, Relator:
Natanael Martins, Acórdão 107-06490, Processo: 10980.010812/99-61; Data da Sessão:
24/05/2001;
Relator:
Sandra
Maria
Faroni;
Acórdão
101-93460,
Processo:
10630.000675/99-91; Data da Sessão: 10/11/99; Relator: Kazuki Shiobara; Acórdão
101-92883, etc.
Logo, merece a Embargante ter reconhecida ex-officio a decadência em relação às
competências anteriores a 31/03/99, o que, desde logo, requer a V. Sas., suprindo-se a
omissão apontada.
Por meio do despacho no 103-0.111/2007 os mencionados embargos foram
julgados improcedentes. No que toca ao ponto da decadência, restou decidido (fls. 620/621 do e-
processo):
Os embargos de declaração intentados pela contribuinte são improcedentes, como passo
a motivar.
Quanto ao primeiro ponto, não há a omissão apontada.
O relator enfrentou a matéria, conforme se depreende do excerto do voto condutor, de
fls. 590, in verbis:
"Conformada a recorrente com a decisão de primeira instância em relação à preliminar
de decadência, o recurso se cinge ao mérito, que se prende à questão da caracterização
do ato cooperativo, nos contornos fixados pela Lei n° 5.764/71.". (Negritei)
Ademais, a embargante utiliza os presentes embargos de declaração como terceira
instância recursal, buscando a reforma da decisão embargada, por não concordar com o
entendimento quanto à matéria expresso pelo relator e agasalhado, por unanimidade,
pelo colegiado.
De fato, a embargante apresenta paradigmas que expressariam entendimento
jurisprudencial diverso da decisão recorrida, desviando-se da órbita a que se deve cingir
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000424/2004-13

os embargos de declaração, que é o de esclarecer omissão, dúvida, obscuridade ou
contradição de decisão prolatada.
Ademais, como a embargante não contestou a decisão de primeira instância, quanto à
decadência, ocorreu verdadeira preclusão administrativa, que somente poderia ser
desconsiderada, se o julgador, com base nas provas dos autos, entendesse que se deu a
decadência do direito de lançar o tributo pela Fazenda Pública.
Ato subsequente, foi apresentado recurso especial, somente admitido após
interposição de agravo, ressalte-se, o qual, ao final, resultou no julgamento da CSRF
determinando novo julgamento tão somente com relação ao argumento da decadência.
É importante esclarecer que os autos foram encaminhados a esta Turma
Extraordinária em razão de um pedido de desistência parcial apresentado pelo contribuinte em
01/03/2010, de modo que a presente discussão somente remanesce para a competência de
03/1999, a qual, segundo defende o contribuinte, foi atingida pela decadência.
Tendo em vista que o presente acórdão tem por objeto apenas a análise da
decadência, vejamos o que o contribuinte alegou a seu respeito em sede de impugnação (fls.
316/320 do e-processo):
II. EM PRELIMINAR
II. 1. Da Decadência do Lançamento Fiscal em Relação ao Fato Gerador março/99
Preliminarmente há que se acatar a decadência do presente lançamento fiscal em relação
às competências anteriores a Março/1999, e em conseqüência, a nulidade do Auto
Administrativo em epígrafe quanto a este crédito, haja vista a impossibilidade do Fisco
Federal constituir crédito tributário em relação a tributo (in casu, o IRPJ) cujo fato
gerador tenha ocorrido anteriormente a 31/03/1999, porquanto passados cinco anos
contados da data da notificação regular do sujeito passivo, que ocorreu em 31/03/2004.
E neste ponto cabe destacar que "a constituição definitiva do crédito tributário não se dá
com a inscrição, mas com a notificação do lançamento, uma vez que seus efeitos já se
produzem quando o sujeito passivo é "regularmente" notificado". (TRF3, AC n°
94.03.037899-9/SP, Rei. Des. Federal Souza Pires, DJU 10.02.98)
Confira-se, pois, a letra do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional:
"Art. 150. (...) § 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos,
a contar da ocorrência do fato serador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito."
Por sua vez, dispõe o art. 156, inciso V do mesmo Codex:
"Art. 156. Extinguem-se o crédito tributário:(...) V-aprescrição e a decadência."
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000424/2004-13

De fato, o tributo exigido da Cooperativa Impugnante é, inegavelmente, sujeito ao
chamado lançamento por homologação, visto que cabe ao contribuinte, por sua conta e
risco, efetuar o cálculo do imposto devido e realizar o seu recolhimento, sujeitando-se
a posterior homologação por parte da Administração Pública, e para que esta proceda
à conferência dos procedimentos adotados pelo sujeito passivo, sob pena de ter
precluso o seu direito de proceder ao lançamento de crédito tributário eventualmente
remanescente.
Em se quedando inerte, tem-se, por expressa disposição legal, que acorda a
Administração com a conduta do contribuinte e, consequentemente, dá-se por extinto
o eventual crédito tributário. Esta a interpretação literal do art. 150, § 4o c/c art. 156,
inciso V, do CTN.
Estes os ensinamentos da melhor doutrina:
"Segundo o § 4o, se a Fazenda pública não proceder à expressa homologação dentro
desse prazo, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito. Com isso, completa-se o sistema, eliminando-se qualquer possibilidade de
vir um tributo a ser recebido pela Fazenda Pública, sem que o crédito tributário
tenha sido constituído, pelo lançamento de oficio, ou mediante homologação, sendo
esta expressa, ou ficta.
O transcurso do prazo sem nenhum pronunciamento da Fazenda Pública quanto à
homologação, ou não, tem como consequência não só a homologação ficta, mas
também a extinção definitiva do crédito tributário. Isso não significa que o
pagamento antecipado pelo sujeito passivo não tenha extinguido o crédito, mas
apenas que a extinção decorrente daquele pagamento não está mais sujeita à
condição resolutória da não homologação. E este o sentido da definitividade. Como
consequência, estará igualmente extinto o direito de a Fazenda Pública efetuar o
lançamento de ofício velas diferenças que, devidas, não foram vagas, a não ser
arremata o § 4o - que seja comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em tal caso, persistirá o direito de efetuar o lançamento de oficio, até que ocorra a
decadência prevista no art. 173." (SAKAKIHARA, Zuudi. Código Tributário
Nacional Comentado. Coordenador Vladimir Passos de Freitas. Diversos Autores.
Ed. RT, 1999, p. 586)
"Em nosso direito tributário o prazo vara o exercício do direito de lançar é de cinco
anos. Em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, conta-se
esse prazo nos termos do art. 150, S 4o do Código Tributário Nacional, que dispõe
sobre essa modalidade de lançamento. (...) Em outras palavras, para os tributos em
relação aos quais o sujeito passivo da obrigação tributária tem o dever de apurar o
valor devido, e fazer o pagamento antes que a autoridade administrativa se manifeste
sobre sua apuração, o prazo de decadência é de cinco anos, contados da data do fato
gerador do tributo respectivo. " (MACHADO. Hugo de Brito. Lançamento
Tributário e Decadência. Ed. Dialética. 2002, p. 222)
"Nos impostos sujeitos a lançamento por homologação — contudo - desde que haja
pagamento, ainda que insuficiente para pagar todo o crédito tributário — o dia
inicial da decadência é o da ocorrência do fato gerador da co-respectiva obrigação, a
teor do $ 4o do art. 150. retro transcrito. E que a Fazenda tem cinco anos para
verificar se o pagamento é suficiente para exaurir o objeto da obrigação tributária,
isto é, o crédito tributário. Mantendo-se inerte, o Código considera esta inércia como
homologação tácita, perdendo a Fazenda a oportunidade de operar lançamentos
suplementares em caso de insuficiência de pagamento (preclusão). Daí que no termo
quinquênio ocorre a decadência do direito de crédito da Fazenda Pública,
extinguindo-se a obrigação. " (COELHO, Sacha Calmon Navarro. O Lançamento
Tributário e a Decadência. Ed. Dialética, 2002, p. 409
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000424/2004-13

Portanto, a previsão legal determina que o direito da Fazenda Pública constituir o
crédito tributário exaure com o decurso do prazo de cinco anos da ocorrência do fato
gerador. O prazo, destarte, é de decadência, pois a constituição do crédito tributário
configura atividade administrativa vinculada que deve ser exercida no lapso temporal
extintivo assinalado pela lei. Cumpre ressaltar, pois, que o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário "não se suspende ou se interrompe, logo, é fatal"'. E
fatal a ponto de obstar a Fazenda Pública, após este prazo, de determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Tenha-se, na hipótese, que o Fisco pretende atingir eventual tributo erado nas
competências anteriores a março/1999, lavrando o Termo de Autuação em
31/03/2004. Sobressai, assim, a decadência do pretenso direito fazendário, ante frontal
colisão com conteúdo material dos arts. 150, § 4o e 156, V do CTN.
Corroborando a tese adotada, a jurisprudência administrativa vem respaldar as
pretensões da Cooperativa impugnante. Colaciona-se, a seguir, os mais recentes
julgados do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sempre
enfocando a questão da decadência quando se trata de tributo sujeito ao lançamento
por homologação, e especificamente no caso do Imposto de Renda, verbis:
"IRPJ - IRRF - DECADÊNCIA - O Imposto de Renda Pessoa Jurídica, tributo cuja
legislação prevê a antecipação de pagamento sem prévio exame do Fisco, está
adstrito à sistemática de lançamento dita por homologação, na qual a contagem da
decadência do prazo para lançamento, cinco anos, tem como termo inicial a data da
ocorrência do fato gerador (art. 150 parágrafo 4o do CTN). No caso de dolo, fraude
ou simulação desloca-se esta regência para o art. 173, I do CTN que prevê como
termo inicial do prazo de decadência o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. " (Io CCMF, Processo:
13807.010344/00-58, Data da Sessão: 29/01/2003, Relator: Nelson Lósso Filho,
Acórdão 108-07261)
"DECADÊNCIA - GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - A regra de incidência de
cada tributo è que define a sistemática de seu lançamento. Os ganhos de capital na
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza estão sujeitos ao pagamento do
imposto de renda, cuja apuração deve ser realizada na ocorrência da alienação e o
recolhimento do imposto no mês subsequente, razão pela qual têm característica de
tributo cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa e amolda-se à sistemática de
lançamento denominado por homologação, onde a contagem do prazo decadencial
desloca-se da regra geral do artigo 173 do Código Tributário Nacional, para
encontrar respaldo no § 4o do artigo 150, do mesmo Código, hipótese em que os
cinco anos têm como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador. Assim,
transcorridos cinco anos a contar do fato gerador, quer tenha havido homologação
expressa, quer pela homologação tácita, está precluso o direito da Fazenda de
promover o lançamento de oficio, para cobrar imposto não recolhido. Preliminar
acolhida. " (Io CCMF, Processo: 10980.009877/00-15. Data da Sessão: 21/08/2002.
Relator: Nelson Mallmann, Acórdão 104-18882)
"IRPJ - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA - O imposto de renda pessoa jurídica se submete
ao lançamento por homologação, eis que é de iniciativa do contribuinte a atividade
de determinar a obrigação tributária, a matéria tributável, o cálculo do imposto e
pagamento do quantum devido, independente de notificação, sob condição
resolutória de ulterior homologação. Como o lançamento foi efetuado em 21/12/98,
procede a decadência argüida em relação ao período de junho de 1992, pois o prazo
para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, a teor do disposto no art. 150,
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000424/2004-13

par. 4o, do CTN, expira após cinco anos contados da data da ocorrência do fato
gerador. (Io CCMF, Processo: 10980.015724/98-01, Data da Sessão: 06/12/2001,
Relator: Natanael Martins, Acórdão 107-06490)
Na mesma linha de raciocínio, a jurisprudência do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, ao dispor que quando "trata-se de lançamento por homologação, o prazo
decadencial é regulado pelo CTN, art. 150, par. 4". (STJ, RESP 11314, Rei. Min.
Garcia Vieira, DJU 29/09/1997).
Nessa esteira, resta decaído, e, portanto, extinto, o crédito tributário lançado a título de
IRPJ e relativo às competências anteriores a Março de 1999, e oriundo de fatos ^
geradores anteriores a 31/03/1999, pelo que desde já requer a Cooperativa Impugnante
seja cancelada parcialmente a r. cobrança administrativa, tal qual determina o art. 150,
§ 4o do CTN, perfeitamente aplicável ao caso presente.
Após proceder com a devida análise, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Juiz de Fora (―DRJ/JFA‖) indeferiu o pedido do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita (fls. 526 do e-processo):
Ementa: LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. FATO
GERADOR. O imposto de renda pessoa jurídica apurado com base no lucro
presumido trimestral, com pagamento de imposto, se insere no rol dos lançamentos
por homologação, com contagem de prazo decadencial nos termos do art. 150, § 4o,
do CTN. Para efeito dessa contagem considera-se ocorrido o fato gerador no último
dia do respectivo trimestre.
Nos fundamentos do acórdão vencedor (fls. 529/530 do e-processo):
I - Decadência
A impugnante alegou a decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito
tributário "relativo às competências anteriores a março de 1999, e oriundo de fatos
geradores anteriores a 31/03/1999".
Consoante o art. 1o da Lei n° 9.430/96 o imposto de renda das pessoas jurídicas é
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário.
O extrato da DIPJ/2000, ora anexado às fls. 520/521, caracteriza a opção da
contribuinte, para o ano-calendário de 1999, pelo regime de tributação com base no
lucro presumido, tendo apurado saldo de imposto a pagar no primeiro trimestre
daquele ano, tal qual considerado pelo fiscal autuante no Demonstrativo de Apuração
à fl. 03.
Em virtude de ser a renda, ou o lucro, o resultado de um conjunto de fatos que
acontecem durante determinado período, o fato gerador do IRPJ é considerado do tipo
complexo. Seu ciclo de formação se completa dentro de um determinado período de
tempo, que abrange fatos, circunstâncias ou acontecimentos
globalmente
considerados. Dessarte, o fato gerador do imposto relativo ao primeiro trimestre de
1999 ocorreu apenas em 31 de março daquele ano, ao término do respectivo período
de apuração.
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000424/2004-13

No caso, conforme amplamente explanado pela impugnante, o lançamento do imposto
sobre a renda de pessoa jurídica se insere no rol dos chamados lançamentos por
homologação. Tal sistemática, como se sabe, encontra-se regulada no CTN, art. 150, §
4o, que é taxativo no sentido de fixar o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência
do fato gerador, para o exame da autoridade administrativa com vistas à homologação
ali referida, salvo se a lei fixar prazo diverso à homologação ou na ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
A contribuinte foi cientificada da presente autuação em 31/03/2004 (fl. 05). Assim,
uma vez que o fato gerador em questão ocorreu em 31/03/2004, o crédito tributário foi
constituído no último dia do prazo quinquenal a que alude o art. 150, § 4o, do CTN.
Deve, pois, ser rejeitada a preliminar de decadência levantada.
Após isso, o argumento apenas foi levantado em embargos, conforme já adiantado
anteriormente. Assim, mais uma vez, repita-se, encontra-se em julgamento esses argumentos de
decadência, levantados em sede de embargos, relacionados ao período 03/1999.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Acerca dos fatos, tenha-se em mente que o contribuinte foi intimado do presente
lançamento na data de 31/03/2004, sendo-lhe cobrado débitos de IRPJ – Lucro Presumido
referentes aos meses 03/1999 (vencimento 30/04/1999), 06/1999 (vencimento 30/07/1999),
09/1999 (vencimento 29/10/1999) e 12/1999 (vencimento 31/01/2000).
Perceba se tratar de imposto referente aos quatro trimestre do ano calendário de
1999, consoante redação do artigo 1o da Lei no 9.430/1996, cujo redação segue abaixo transcrita:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as
alterações desta Lei.
Assim, o imposto referente ao primeiro trimestre apresenta por fato gerador o útil
dia do mês de março.
A partir de tais premissas, não identificamos qualquer reparo a ser feito na decisão
da DRJ/JFA, razão pela qual aproveitamos integralmente as suas conclusões (fls. 529/530 do e-
processo):
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.000424/2004-13

O extrato da DIPJ/2000, ora anexado às fls. 520/521, caracteriza a opção da
contribuinte, para o ano-calendário de 1999, pelo regime de tributação com base no
lucro presumido, tendo apurado saldo de imposto a pagar no primeiro trimestre
daquele ano, tal qual considerado pelo fiscal autuante no Demonstrativo de Apuração
à fl. 03.
Em virtude de ser a renda, ou o lucro, o resultado de um conjunto de fatos que
acontecem durante determinado período, o fato gerador do IRPJ é considerado do tipo
complexo. Seu ciclo de formação se completa dentro de um determinado período de
tempo, que abrange fatos, circunstâncias ou acontecimentos
globalmente
considerados. Dessarte, o fato gerador do imposto relativo ao primeiro trimestre de
1999 ocorreu apenas em 31 de março daquele ano, ao término do respectivo período
de apuração.
No caso, conforme amplamente explanado pela impugnante, o lançamento do imposto
sobre a renda de pessoa jurídica se insere no rol dos chamados lançamentos por
homologação. Tal sistemática, como se sabe, encontra-se regulada no CTN, art. 150, §
4o, que é taxativo no sentido de fixar o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência
do fato gerador, para o exame da autoridade administrativa com vistas à homologação
ali referida, salvo se a lei fixar prazo diverso à homologação ou na ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
A contribuinte foi cientificada da presente autuação em 31/03/2004 (fl. 05). Assim,
uma vez que o fato gerador em questão ocorreu em 31/03/2004, o crédito tributário foi
constituído no último dia do prazo quinquenal a que alude o art. 150, § 4o, do CTN.
Deve, pois, ser rejeitada a preliminar de decadência levantada.
Não restam dúvidas de que a partir da aplicação da regra decadencial do artigo
150, §4o, do CTN ao presente caso concreto, o prazo para a constituição do crédito tributário pela
Fazenda Pública teria por fim a data de 31/03/2004, exatamente cinco anos após a ocorrência do
fato gerador, em 31/03/1999. Logo, a alegação de decadência suscitada nos embargos do
contribuinte não merece prosperar.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso nesse ponto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital